Tribunal: CARF
Processo: 10882.723488/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723488/2011-83
ACÓRDÃO
3202-002.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOMEDICAL DISTRIBUTION MERCOSUR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
NÃO CONHECIMENTO
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou
posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento,
importa em renúncia à apreciação da mesma matéria na esfera
administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723488/2011-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de valores decorrentes da exclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS relativos ao ICMS-ST
devido em função do transporte efetuado a seus clientes, onde estes eram os tomadores de
serviço.

A diferença apurada no confronto entre a "DRE e a DIPJ devia-se ao fato de
que o faturamento declarado na DIPJ encontrava-se líquido do valor do ICMS-ST, que se
encontrava destacado nos CTRCs emitidos e devidamente escriturados no livro de registro de
saídas conforme montantes abaixo, respectivamente:

Entretanto, com base no entendimento expresso na Solução de Consulta no 242 -
SRRF08/Disit, de 07 de julho de 2010, a autoridade fiscal concluiu que não se estava diante de uma
operação sujeita ao recolhimento do ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, não sendo possível
portanto a exclusão dos valores correspondentes da base de cálculo das contribuições.
Basicamente, como bem resume a recorrente, entendeu o fisco que "o
procedimento adotado pela empresa não caracterizaria uma substituição efetiva do recolhimento,
e por tal motivo, deveria integrar a base de cálculo do PIS/COFINS, pois não teria o contribuinte
recolhido ele próprio o valor aos cofres públicos do ICMS devido pela cadeia, descaracterizando-
se, desta forma, a substituição tributária".
Inconformada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz de Fora/MG,
formalizada pelo acórdão no 09-68.459, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
BASE DE CÁLCULO. ICMS CUJO PAGAMENTO É ATRIBUÍDO AO TOMADOR
DO SERVIÇO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PAULISTA.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723488/2011-83
3
O valor do ICMS devido na prestação de serviços de transporte rodoviário,
cuja responsabilidade pelo pagamento foi atribuída pelo art. 317 do RICMS
paulista, enquanto vigorou, aos respectivos tomadores dos serviços, não é
passível de ser excluído da base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep, por não se caracterizar, nesse caso uma hipótese de
substituição tributária mencionada no art. 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718,
de 1998. Sendo o valor desse imposto parte integrante do preço do serviço
de transporte prestado, integra ele o faturamento do prestador (i.e.:
transportador) e a base de cálculo da contribuição, sendo irrelevante que,
na emissão dos documentos fiscais e faturas da operação, seja seu valor
deduzido do valor a ser quitado ao prestador pelo respectivo tomador do
serviço, ao qual legalmente caberá pagar o tributo estadual. Não se
caracteriza essa situação como um desconto incondicional concedido,
voluntariamente, que não integraria a base de cálculo da contribuição para
o PIS/Pasep, pois, a rigor, não se trata de uma redução voluntária do preço
do serviço prestado, mas, sim, de um mero acerto necessário, tendo em
vista que a obrigação tributária estadual deverá ser cumprida pelo tomador
do serviço com seus próprios recursos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, entretanto, dado a existência de concomitância entre a via
judicial e a administrativa, dele não posso conhecer.

I- DO MÉRITO
Conforme já relatado trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de
Infração para exigência de valores decorrentes da exclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS
relativos ao ICMS-ST devido em função do transporte efetuado a seus clientes, onde estes eram os
tomadores de serviço.
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723488/2011-83
4
Acontece que, segundo o entendimento da fiscalização, "o procedimento adotado
pela empresa não caracterizaria uma substituição efetiva do recolhimento, e por tal motivo,
deveria integrar a base de cálculo do PIS/COFINS, pois não teria o contribuinte recolhido ele
próprio o valor aos cofres públicos do ICMS devido pela cadeia, descaracterizando-se, desta forma,
a substituição tributária".
Pois, nos termos do art. 317 do RICMS Estadual, explica a fiscalização que a
responsabilidade pelo pagamento do imposto era atribuída ao tomador do serviço, e o
contribuinte fiscalizado (transportador) emitia o conhecimento de transporte sem o destaque do
ICMS, não se enquadrando, portanto, na condição de substituto tributário definida no Decreto no
4.524/02. Contra a alegação de descaracterização da substituição tributária- ICMS-ST, a recorrente
repisa em Recurso Voluntário todos os argumentos já apresentados perante a DRJ, sem nada
contestar a respeito da alegação fiscal.
Em sua defesa, sem contestar objetivamente a alegação de descaracterização do
ICMS-ST, tão somente, esclarece que de acordo com a sistemática de recolhimento do ICMS à
época, prevista pela legislação (substituição tributária), o ICMS devido pela prestação dos serviços
de transporte deveria ser recolhido por seus Clientes, que eram os tomadores do serviço. Daí, por
entender que o ICMS era devido pelo Cliente e não pela Recorrente, em seu livro de saídas foi
escriturado o valor bruto do serviço (ou seja, com o ICMS devido na operação a cargo do
tomador), sendo que as notas fiscais foram emitidas pelo seu valor líquido, com a informação de
que o ICMS devido na operação deveria ser recolhido pelo tomador do serviço, por substituição
tributária.
Alega ainda a Recorrente que a autuação se deu, unicamente, porque o ICMS
deixou de ser incluído na base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS à época dos
seus respectivos recolhimentos.
Por esta razão, a Recorrente decidiu se socorrer do Poder Judiciário para pleitear a
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, ao impetrar Mandando de Segurança no
5000451.62.2017, perante a 1a Vara Federal de Osasco/SP, em 14/03/2017, o qual teve segurança
deferida para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições (e-fls. 2704;
2733), objetivando (e-fls. 2731):
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723488/2011-83
5

(...)
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723488/2011-83
6

Evidencia-se, portanto, identidade entre o objeto da matéria que fora julgada pela
autoridade judiciária com o mérito deste Apelo, de modo a revelar concomitância de litígio judicial
e administrativo.
Por conseguinte, entendo que efetivamente não há qualquer questão de mérito a
ser tratada, dada a identidade entre o objeto da ação judicial e o do presente processo. Em razão
do princípio da reserva de jurisdição, não poderia ser diferente, afinal, a decisão judicial se
sobrepõe à decisão administrativa.

Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que
fora sumulada por meio do enunciado 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial”.

Isto posto, a análise do mérito encontra-se prejudicada por ter sido levado à
apreciação do judiciário.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.522 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723488/2011-83
7
Contudo, ante a flagrante concomitância entre este processo e o judicial, dele não
posso conhecer.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 3031
DF CARF MF
Original